Tribunal: STF
Processo: Rcl 86066
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO DE ORIGEM. IMPOSSSIBILIDADE. NATUREZA AUTÔNOMA DA RECLAMAÇÃO. INSTRUMENTO PROCESSUAL DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE STF. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    Decisão: Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Ssoil Energy S/A contra decisão de minha relatoria que rejeitara embargos de declaração anteriormente opostos e que restou assim ementada, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”



    Alega o embargante que o decisum vergastado incorreu em omissão porquanto a embargante “não requereu a fixação de honorários e custas na Reclamação Constitucional, mas, sim, na reclamação trabalhista originária, onde houve angularização processual plena, com a formação da relação jurídica entre reclamante e reclamada, inclusive com apresentação de defesa e prolação de sentença” (doc. 30, p. 1).



    Por este motivo, “requer que seja sanada a omissão, com a consequente fixação de custas relativas à ação trabalhista nº 0010756-35.2022.5.15.0073, bem como a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono da empresa ré da ação trabalhista, ora reclamante, a serem pagas pelo Sr. Weliton Binote Junior” (doc. 30, p. 2)



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista conter a decisão embargada fundamentação idônea no sentido do descabimento dos honorários de sucumbência, tendo assim se pronunciado sobre a questão:



    “No entanto, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de somente ser cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais em caso de angularização da relação processual e de efetivo exercício do contraditório prévio à decisão final.



    [...]



    No caso concreto, não houve exercício efetivo do contraditório, porquanto a parte embargada não foi citada para apresentar contestação, não oferecendo, portanto, resistência ao pedido deduzido”



    De outro lado, revela-se inviável que este Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, determine a fixação de verba honorária nos autos da ação de origem.



    Com efeito, a reclamação não se confunde com o processo em que proferida a decisão reclamada, ostentando a natureza de instrumento destinado a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Deveras, como salientado na decisão que julgou procedente a presente reclamação, trata-se de ferramenta de natureza eminentemente excepcional.



    De outro lado, a jurisprudência desta Corte, tal como registrado na decisão embargada, admite a fixação de honorários advocatícios em virtude da sucumbência ocorrida no bojo da própria reclamação, desde que tenha havido angularização processual.



    Isto, porém, não permite que o seu escopo seja alargado para que este Supremo Tribunal Federal possa determinar a sucumbência nos autos da ação de origem, o que demandaria análise dos requisitos estabelecidos no art. 85,§ 2º, do Código de Processo Civil relativamente ao quanto processado nas instâncias ordinárias.



    Tal exame, com efeito, cabe ao juiz da causa de origem, a quem incumbe, ao proferir sentença, aferir a sucumbência e, caso preenchidos os seus requisitos, condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. É o que claramente dispõe o art. 85, caput, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”.



    A rigor, o embargante veicula mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios. Busca-se, pela via imprópria, rediscutir tema já analisado e decidido por Turma deste Supremo Tribunal Federal, o que não se admite.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente